Tribunal: TJES
Processo: 5015246-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015246-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURA GIACOMIN MOREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. USUFRUTO VITALÍCIO DE COTAS SOCIAIS. HOLDING FAMILIAR. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Laura Giacomin Moreira contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em ação proposta contra o Estado do Espírito Santo. A agravante sustenta sua hipossuficiência financeira, alegando ausência de rendimentos e indisponibilidade patrimonial, uma vez que as cotas sociais que possui estão sob usufruto vitalício de seus genitores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, considerando a titularidade de cotas sociais em holding familiar sujeitas a usufruto vitalício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 98 do Código de Processo Civil garante o benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural que comprovar insuficiência de recursos para custear as despesas do processo.

4. O artigo 99, § 3º, do CPC, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica feita por pessoa natural, salvo prova em contrário.

5. A agravante, de 22 anos, estudante, não aufere rendimentos próprios, e as cotas sociais de sua titularidade estão sob usufruto vitalício de seus genitores, conforme previsto no artigo 1.394 do Código Civil, o que impede a percepção direta de dividendos ou outros ganhos.

6. Os extratos bancários apresentados demonstram a ausência de movimentações financeiras significativas, corroborando a alegação de hipossuficiência.

7. Diante da inexistência de elementos concretos que infirmem a presunção legal de hipossuficiência, impõe-se a reforma da decisão para conceder a gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A posse de cotas sociais em holding familiar sujeitas a usufruto vitalício não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência da requerente para fins de concessão da gratuidade de justiça.

2. A comprovação de ausência de rendimentos próprios e de movimentação financeira relevante reforça o direito ao benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CC, art. 1.394.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

Vitória/ES, 10 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015246-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LAURA GIACOMIN MOREIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LAURA GIACOMIN MOREIRA
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/ES que indeferiu o benefício da justiça gratuita pleiteado na ação manejada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Sustenta a agravante (id. nº 10059264) que restou comprovada a sua hipossuficiência financeira, o que lhe garantiria o direito à gratuidade da justiça, conforme previsto no art. 98 do Código de Processo Civil (CPC), como se pode ver dos extratos bancários e previdenciários, os quais demonstram a inexistência de rendimentos, além de comprovar que seu patrimônio está indisponível devido ao instituto do usufruto vitalício, ou seja, a posse de quotas de uma holding familiar não gera rendimentos para ela, caracterizando seu patrimônio como ilíquido.

No mais, argumenta que, caso a gratuidade não lhe seja concedida, não terá condições de arcar com as custas processuais, o que pode resultar em prejuízos irreparáveis, incluindo a impossibilidade de continuar litigando.

Ao analisar o presente feito, constato, ao menos num exame preliminar, que a MMª. Juíza
a quo
indeferiu a benesse da gratuidade, sob o fundamento de que:

[...] diante dos documentos apresentados pela requerente, bem como da análise das peculiaridades do presente processo, tenho como irrazoável a alegada condição de hipossuficiência da autora, ao menos a ponto de lhe impedir de custear com a tramitação deste feito sem prejuízo da própria subsistência.

Por tais motivos,
INDEFIRO
a Gratuidade da Justiça vindicada. [...] (decisão id. nº 49115159 dos autos de origem).

Inicialmente, no que se refere ao pleito da recorrente de concessão do benefício da gratuidade de justiça, saliento que, nos termos do art. 98, do CPC, a benesse será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

De mais a mais, segundo estatui o Código de Processo Civil, em seu art. 99, § 3º, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

No caso, as provas carreadas demonstram que a agravante é uma jovem de 22 (vinte e dois) anos de idade, atualmente qualificada como estudante e que, como se vê da ação de origem, recebera, a título de doação com reserva de usufruto vitalício dos genitores, 178.672 (cento e setenta e oito mil e seiscentas e setenta e duas) cotas sociais, ao valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), integralizadas na empresa GM HOLDING LTDA.

É certo que, pensando na efetiva transferência das cotas sociais, o que se dará apenas ao final do usufruto, a recorrente passará a dispor não somente de considerável poder decisório dentro da pessoa jurídica, como sua posição de cotista poderá render grandes ganhos em caso de participação nos dividendos ou mesmo na alienação das respectivas cotas.

Ocorre que, as cotas em questão se encontram sob o usufruto vitalício dos genitores, o que demonstra que a agravante não vem percebendo, diretamente, as vantagens oriundas da posição de cotista, mas sim os seus pais.

Corroborando esta ideia, estatui o art. 1.394 do Código Civil:

Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e
percepção dos frutos
(grifei).

Demais disso, os extratos bancários não evidenciam que a recorrente é detentora de grandes movimentações financeiras (id. nº 10059266), o que só reforça a necessidade de concessão de benesse pleiteada.

Destarte, considerando que os elementos constantes dos autos não são suficientes para demonstrar a presença de elementos capazes de justificar o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo que o provimento do recurso é medida que se impõe.

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e deferir à recorrente a benesse da gratuidade de justiça, confirmando a liminar a seu tempo deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)